Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. LEVANTAMENTO DE PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. Ausente prova de que os valores bloqueados na conta bancária da devedora são frutos da venda de bem de família e presentes elementos que indicam que ela possui mais de um imóvel registrado em seu nome, resta inviável o levantamento da penhora.
3. Recurso conhecido e não provido.